Tribunal: STF
Processo: HC 93421
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. PERDA DE
   OBJETO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
   RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE
   DOS REQUISITOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO
   DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
   ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
I - O reconhecimento do
   direito alegado pelo paciente por parte do Superior Tribunal de
   Justiça implica a perda de objeto parcial do habeas corpus.
II -
   A via do habeas corpus é incompatível com o exame dos requisitos
   de ordem subjetiva do art. 44, III, do Código Penal, sob pena do
   revolvimento de matéria fático-probatória.
III - Nada impede,
   todavia, seja a matéria apreciada pelo juízo das execuções
   criminais.
IV - Habeas corpus conhecido em parte, denegada a
   ordem na parte conhecida.